Tribunal: TCU
Processo: 012.649/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no curso de tramitação do Projeto de Lei Orçamentária referente ao exercício de 2021 (PLOA 2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por diversos congressistas acerca de possíveis irregularidades e inadequações no curso de tramitação do Projeto de Lei Orçamentária referente ao exercício de 2021 (PLOA 2021). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos do art. 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Trabalho e Previdência, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que: 9.2.1. adotem, se ainda não o fizeram, as providências voltadas para a inclusão, nas Leis Orçamentárias subsequentes e suas alterações, de dotações necessárias e suficientes para as despesas com abono salarial relativas aos anos-base de 2020 e 2021, de modo a regularizar as programações orçamentárias desse benefício, com base no art. 239, § 3o, c/c o art. 167, inciso II, da Constituição Federal, de acordo, ainda, com os princípios orçamentários da universalidade e da anualidade, explícitos no art. 2o da Lei 4.320/1964; 9.2.2. doravante, adotem as medidas necessárias para que as programações orçamentárias suficientes a suportar o pagamento das obrigações com o abono salarial, derivadas do ano-base trabalhado, estejam integralmente previstas na lei orçamentária anual do exercício imediatamente subsequente (ano-base + 1), tendo como critério o art. 239, § 3o, c/c o art. 167, inciso II, da Constituição Federal, em observância, ainda, ao art. 35, § 2o, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dos princípios orçamentários da universalidade e da anualidade, explícitos no art. 2o da Lei 4.320/1964; 9.3. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Congresso Nacional, ao Ministério da Fazenda, à Casa Civil da Presidência da República e à Junta de Execução Orçamentária (JEO) quanto à inadequação: 9.3.1. da supressão, em 2021, de despesas discricionárias (RP 2) para alocação de recursos em emendas do relator-geral do PLOA (RP 9), em face do disposto no art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo as leis orçamentárias anuais somente incluírem novos projetos após adequadamente atendidos os que estão em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público; 9.3.2. da reserva de contingência, que integra as leis orçamentárias anuais, conter majoritariamente recursos marcados com indicador de impacto financeiro no resultado fiscal, em face do disposto no art. 5o, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que recursos com indicador de despesa financeira, em princípio, não se prestam a absorver choques decorrentes de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos; 9.3.3. dos projetos de lei orçamentária anual ou das leis orçamentárias anuais que venham a ser aprovadas e sancionadas conterem programações orçamentárias dissonantes das previsões oficiais de despesas obrigatórias, com base na interpretação conjugada do disposto no art. 107, §§ 3o e 4o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; no art. 4o c/c o art. 6o da Lei 4.320/1964; e no art. 167, inciso II, da Constituição Federal; 9.4. alertar a Presidência da República, a Casa Civil da Presidência da República e o Congresso Nacional, com fundamento nos princípios orçamentários do realismo, da universalidade e da transparência, no § 1o do art. 1o c/c o art. 45 e o inciso V, do § 1o do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade de conferir maior objetividade à diretriz que norteia as prioridades e as metas da Administração Pública quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, dos riscos em razão da lacuna presente nos textos das Leis de Diretrizes Orçamentárias quanto ao conteúdo e extensão das expressões "despesas de conservação do patrimônio público", prevista no art. 45 da Lei Complementar 101/2000, e "despesas de funcionamento dos órgãos e das entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social", esta última inserida no art. 4o da Lei 14.194/2021; 9.5. encaminhar cópia do presente acórdão: 9.5.1. aos parlamentares autores da Representação (peças 4 e 5), bem como à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Trabalho e Previdência, à Casa Civil da Presidência da República e à Junta de Execução Orçamentária (JEO); 9.5.2. ao Procurador-Geral da República, para a adoção das providências que julgar pertinentes, em virtude de, durante a tramitação do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 28/2020 (PLOA 2021), ter-se identificado a propositura de emendas parlamentares com o cancelamento de despesas obrigatórias, o que pode ter constituído afronta ao disposto nos §§ 3o e 4o do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, §§ 10 e 11 do art. 165, e §3o do art. 166 da Constituição Federal, ao art. 4o c/c o art. 6o da Lei 4.320/1964, bem como ao item 13 do Parecer CN 2/2021, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, de 4/3/2021; 9.6. encerrar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.